Tribunal: TJMT
Processo: 1048696-80.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048696-80.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0001-40 (RECORRIDO), CLAUDINEI RAIMUNDO SAMPAIO - CPF: 899.867.096-87 (ADVOGADO), LETICIA PIMENTEL SANTOS - CPF: 917.056.576-72 (ADVOGADO), Diretor Regulador da Agência Estadual dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso AGER MT (JUIZO RECORRENTE), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES SANTOS - CPF: 603.796.691-53 (ADVOGADO), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO), ERLON SALES - CPF: 581.368.941-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA –– EMISSÃO DE BILHETES EM CONFORMIDADE COM O ART. 40 DO DECRETO N. 2.521/1998 – APREENSÃO DE VEÍCULO – LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO – ILEGALIDADE – SÚMULA N. 510 DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

Não pode configurar ilícito em desfavor da empresa prestadora de serviço transporte, se o passageiro decide embargar ou desembarcar no ponto de parada previsto no esquema operacional, pois há permissão expressa, com anuência da ANTT, previsão no art. 40 do Decreto n. 2.521/1998.

Afigura-se ilegal a apreensão do veículo a pretexto de transporte remunerado de pessoas sem autorização, consoante Súmula 510 do STJ.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1048696-80.2019.8.11.0041, impetrado pela empresa GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA., concedeu a segurança, ratificou a decisão liminar, pela qual suspendeu os efeitos do Auto de Apreensão, determinando que a autoridade coatora libere imediatamente o veículo apreendido, independentemente do pagamento de quaisquer taxas ou diárias, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e submeteu o feito ao reexame necessário (art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/09).

Não houve recurso voluntário.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que a impetrante, possui autorização da ANTT para prestar o serviço público de transporte coletivo interestadual, todavia, teve os seus ônibus apreendidos, prefixos 21555, placas OQE-6274, que operava a linha prefixo n. 22.0000-61, teria embarcado um passageiro no terminal rodoviário de Cáceres-MT e teria como destino a cidade de Alto Garças-MT, que possui autorização concedida pela ANTT
,
pois possui autorização interestadual enquanto operava a linha Porto Velho Velho – São Paulo, prefixo no 22.0000-61, durante a parada na rodoviária de Cuiabá-MT, sob alegação de transporte remunerado em trechos intermunicipais, infringindo o disposto no art. 57, II, da Lei Complementar n. 432/2011.

Vê-
se através de documentos acostados a inicial, que o bilhete de passagem do usuário foi emitido através de plataforma eletrônica de aquisição dos bilhetes, para o trecho Cáceres(MT) x Jataí(GO), pelo valor integral de R$ 110,00, e, se tratou de opção do passageiro de fazer a aquisição da passagem (Cáceres/MT x Jataí/GO), apenas desembarcando na cidade que melhor lhe aprouver no curso da viagem em alguma cidade inserida no itinerário da linha, demonstrando a Impetrante, que não estava operando a seção Cáceres x Alto Garças, posto que o bilhete foi emitido para embarque em Cáceres/MT e desembarque em Jataí/GO.

A impetrante comprovou que os bilhetes emitidos por ela atestam a regularidade da prestação de serviço com a legislação pertinente.

Denota-se que o embarque e desembarque dos passageiros nos terminais de linha são autorizados pelo art. 40 do Decreto Federal n. 2.521, de 20 de março de 1998, que dispõe sobre a exploração, mediante permissão e autorização, de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e dá outras providências:

(...) Art. 40. É permitido o embarque e o desembarque de passageiros nos terminais das linhas, em seus respectivos pontos de seção ou nos pontos de parada, observado o disposto no inciso VI do artigo 52 deste Decreto.

Sendo que o art. 52, inc.VI, do referido Decreto, assim estabelece:

(...) Art. 52. É livre a alteração operacional dos serviços, desde que comunicada com antecedência mínima de quinze dias à Agência Nacional de Transportes Terrestres, nos seguintes casos: (Redação dada pelo Decreto no 8.083, de 2013) (...)

VI - alteração de pontos de parada, desde que não coincidente com terminal rodoviário, caso em que dependerá de aprovação prévia e expressa da Agência Nacional de Transportes Terrestres; (Redação dada pelo Decreto no 8.083, de 2013)

Desse modo, não pode configurar ilícito em desfavor da empresa prestadora de serviço transporte, se o passageiro decide embargar ou desembarcar no ponto de parada previsto no esquema operacional, pois há permissão expressa, com anuência da ANTT, como menciona o referido decreto.

Como também não se pode exigir que a empresa prestadora de serviço obste o passageiro de embargar e desembarcar no ponto de parada previstos no esquema operacional.

Ademais, afigura-se ilegal a apreensão do veículo a pretexto de transporte remunerado de pessoas sem autorização, consoante Súmula 510 do STJ, que assim prescreve, in verbis:

“A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.”

Neste sentido, este Tribunal de Justiça já julgou:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – IRREGULARIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – APREENSÃO DO VEÍCULO – LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS – IMPOSSIBILIDADE – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA. Afigura-se ilegal a apreensão do veículo a pretexto de transporte remunerado de pessoas sem autorização, bem como o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e despesas com remoção e pendências no órgão de trânsito, porquanto a lei apenas prevê medida administrativa de retenção para a citada infração. (TJMT, Remessa Necessária Cível n. 1009563-31.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Márcio Vidal, data de julgamento: 11/4/2022)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO DA AGER/MT – AUTUAÇÃO POR SUPOSTO TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA E/OU DESPESAS DECORRENTES DA APREENSÃO – ATO ILEGAL E ABUSIVO – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – SENTENÇA RATIFICADA. Reveste-se de ilegalidade e abusividade ato de autoridade pública que condiciona a liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa e/ou despesas decorrentes da apreensão, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1371903/SP, Re. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, Julgado em 7/5/2019, Dje 13/5/2019)[TJMT, N.U. 1036915-61.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/5/2021, publicado no DJE 19/5/2021]

Em face do exposto, em remessa necessária,
RATIFICO
integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022